Tribunal: CARF
Processo: 16004.720285/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720285/2016-74
ACÓRDÃO
1402-007.614 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COFCO BRASIL S.A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No
103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá
quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que
dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício por perda do objeto, uma vez que o valor exonerado pela decisão de primeira
instância é inferior ao valor de alçada atualmente vigente.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.614 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720285/2016-74
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração (fls. 451 a 455 e 464 a468) com vistas à constituição
de crédito tributário referente a multas isoladas por falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre
base de cálculo estimada, respectivamente, nos valores de R$ 7.543.433,46 e R$ 2.715.636,05,
relativamente ao fato gerador ocorrido em 31/01/2012.
A Recorrente apresentou a tese de que não deveria ser aplicada a trava de 30% de
utilização de Prejuízo Fiscal em face da ocorrência de incorporação. A DRJ não aceitou referido
argumento, todavia, por outro fundamento cancelou o auto de infração, tendo apresentado
Recurso de Ofício.
O pagamento a menor das estimativas de IRPJ e CSLL de janeiro de 2012 seria
decorrente do suposto excesso (superior a 30%) de compensação de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas de CSLL acumuladas em períodos anteriores praticado por empresas extintas por
incorporação, das quais a COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. (“Cofco Brasil”) é sucessora.
Segundo descreve a autoridade autuante nos Termos de Verificação Fiscal (fls. 443
a 449 e 456 a 462), o lançamento da referida contribuição cumulada com os mencionados
consectários legais decorreu da constatação das seguintes infrações:
a) Falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada, que ensejou a
aplicação da multa isolada proporcional a 50% do valor do imposto não
recolhido, prevista na alínea "b" do inciso II do art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996,
com redação dada pelo art. 14 da Lei n.o 11.488, de 2007, conforme evidenciado
no demonstrativo seguinte (expresso em reais):

Esclareceu a autoridade autuante que a falta de recolhimento do imposto calculado
por estimativa decorreu do excesso de compensação de prejuízo fiscal de períodos anteriores
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.614 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720285/2016-74
3
efetuado por duas empresas incorporadas pela fiscalizada, de forma simultânea, em 31/01/2012,
mais precisamente, as empresas NOBLE ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA (CNPJ
n.o 10.246.895/0001-00) e NG BIOENERGIA S/A (CNPJ n.o 12.877.416/0001-71), conforme
evidenciado nos seguintes demonstrativos (expressos em reais):
NOBLE ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

Relata a autoridade autuante que, em 31/01/2012, a empresa NG BIOENERGIA S/A
sucedeu, por incorporação, à empresa NOBLE ENERGY -COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA,
conforme informado no sistema CNPJ -Consulta, ao passo que, neste mesmo dia, a empresa NG
BIOENERGIA S/A foi sucedida, também, por incorporação, pela empresa NOBLE BRASIL S/A (antiga
denominação da empresa fiscalizada COFCO BRASIL S.A), também conforme registro no sistema
CNPJ -Consulta.
A este quadro, aduz a fiscalização ser claro o entendimento de que as duas
empresas incorporadas já eram pertencentes, na totalidade, à contribuinte fiscalizada, antes de as
operações de compensações de prejuízo fiscal terem sido realizadas, tendo em vista que a
fiscalizada detinha 100% do capital total e 100% do capital votante da empresa NOBLE ENERGY-
COMERCIAL1ZADORA DE ENERGIA LTDA, e que essa empresa, por sua vez, era possuidora de 100%
do capital total e 100% do capital votante da empresa NG BIOENERGIA S/A.
Dito de outro modo, segundo o Fisco, a sucessão, por incorporação simultânea,
apenas tornou oficial a situação que na prática já se apresentava, eis que, em pesquisas realizadas
no sítio mantido pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) na rede mundial de
computadores, verificou-se que tais incorporações se deram em virtude de "reorganização
societária dentro do mesmo grupo econômico", conforme registrado na Ata da AGE, realizada em
31/01/2012, cujo registro consta de documento denominado ''PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE
INCORPORAÇÃO DA NOBLE ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA PELA NG
BIOENERGIA S.A" em sua Cláusula 1a. - "FINALIDADE DA OPERAÇÃO" e, da mesma forma, na
Cláusula 1a do documento com idêntico título contendo a incorporação de NB BIOENERGIA S/A
por NOBLE BRASIL S/A. atualmente designada COFCO BRASIL S/A.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.614 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720285/2016-74
4
Em face do exposto, prossegue relatando a autoridade autuante, os excessos de
compensação de prejuízos fiscais de exercícios anteriores, nos montantes de R$ 39.232.134,21,
relativo à NOBLE ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA, e de R$ 21.115.333,50,
referente à NG BIOENERGIA S/A, foram tributados na empresa fiscalizada (COFCO BRASIL S/A),
sucessora das mesmas, em função das incorporações efetivadas em 31/01/2012, razão pela qual
os excessos de prejuízo fiscal, que totalizaram a quantia de R$ 60.347.467,71, foram somados ao
montante registrado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, do
exercício de 2013, no item 01, da Ficha 11 -"Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa",
do mês de janeiro de 2012, tendo em vista que foi o período em que ocorreram as incorporações
mencionadas, objetivando-se a apuração da nova base de cálculo estimada, e, bem assim, foram
considerados os pagamentos e/ou compensações já efetuados, para a aplicação da consequente
multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o novo total, encontrando-se os respectivos
cálculos no '"Demonstrativo de Apuração da Multa Isolada por Falta de Recolhimento do IRPJ por
Estimativa", que constitui parte integrante do presente feito.
Por fim, destaca ainda a fiscalização que o prejuízo fiscal declarado pela empresa,
em 31/12/2012, na referida DIPJ, de R$ 834.522.690,59 (Ficha 09, item 95), foi reduzido pelo valor
submetido à tributação, citado no parágrafo anterior, passando ao valor de R$ 774.175.222,87,
para fins de controle pelo sistema SAPLI (SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PREJUÍZO FISCAL E
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL).
b) Falta de recolhimento da CSLL sobre a base de cálculo estimada, que ensejou a
aplicação da multa isolada proporcional a 50% do valor da contribuição não recolhida, prevista na
alínea "b" do inciso II do art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei n.o
11.488, de 2007, conforme evidenciado no demonstrativo seguinte (expresso em reais):

Esclareceu a autoridade autuante que a falta de recolhimento da contribuição
calculada por estimativa decorreu do excesso de compensação de bases de cálculo negativas de
períodos anteriores efetuado por duas empresas incorporadas pela fiscalizada, de forma
simultânea,
em
31/01/2012,
mais
precisamente,
as
empresas
NOBLE
ENERGY
-
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA (CNPJ n.o 10.246.895/0001-00) e NG BIOENERGIA S/A
(CNPJ n.o 12.877.416/0001-71), conforme evidenciado nos seguintes demonstrativos (expressos
em reais):
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.614 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720285/2016-74
5

Relata a autoridade autuante que, em 31/01/2012, a empresa NG BIOENERGIA S/A
sucedeu, por incorporação, à empresa NOBLE ENERGY -COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA,
conforme informado no sistema CNPJ - Consulta, ao passo que, neste mesmo dia, a empresa NG
BIOENERGIA S/A foi sucedida, também, por incorporação, pela empresa NOBLE BRASIL S/A (antiga
denominação da empresa fiscalizada COFCO BRASIL S.A), também conforme registro no sistema
CNPJ - Consulta.
A este quadro, aduz a fiscalização ser claro o entendimento de que as duas
empresas incorporadas já eram pertencentes, na totalidade, à contribuinte fiscalizada, antes de as
operações de compensações de prejuízo fiscal terem sido realizadas, tendo em vista que a
fiscalizada detinha 100% do capital total e 100% do capital votante da empresa NOBLE ENERGY-
COMERCIAL1ZADORA DE ENERGIA LTDA, e que essa empresa, por sua vez, era possuidora de 100%
do capital total e 100% do capital votante a empresa NG BIOENERGIA S/A.
Dito de outro modo, segundo o Fisco, a sucessão, por incorporação simultânea,
apenas tornou oficial a situação que na prática já se apresentava, eis que, em pesquisas realizadas
no sítio mantido pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) na rede mundial de
computadores, verificou-se que tais incorporações se deram em virtude de "reorganização
societária dentro do mesmo grupo econômico", conforme registrado na Ata da AGE, realizada em
31/01/2012, cujo registro consta de documento denominado ''PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE
INCORPORAÇÃO DA NOBLE ENERGY -COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA PELA NG
BIOENERGIA S.A" em sua Cláusula 1a. - "FINALIDADE DA OPERAÇÃO" e, da mesma forma, na
Cláusula 1a do documento com idêntico título contendo a incorporação de NB BIOENERGIA S/A
por NOBLE BRASIL S/A. atualmente designada COFCO BRASIL S/A.
Em face do exposto, prossegue relatando a autoridade autuante, os excessos de
compensação de bases de cálculo negativas de períodos anteriores, nos montantes de R$
39.232.134,21, relativo à NOBLE ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA, e de R$
21.115.333,50, referente à NG BIOENERGIA S/A, foram tributados na empresa fiscalizada (COFCO
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.614 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720285/2016-74
6
BRASIL S/A), sucessora das mesmas, em função das incorporações efetivadas em 31/01/2012,
razão pela qual os excessos de prejuízo fiscal, que totalizaram a quantia de R$ 60.347.467,71,
foram somados ao montante registrado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ, do exercício de 2013, no item 01, da Ficha 16 -"Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa", do mês de janeiro de 2012, tendo em vista
que foi o período em que ocorreram as incorporações mencionadas, objetivando-se a apuração da
nova base de cálculo estimada, e, bem assim, foram considerados os pagamentos e/ou
compensações já efetuados, para a aplicação da consequente multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o novo total, encontrando-se os respectivos cálculos no '"Demonstrativo de
Apuração da Multa Isolada por Falta de Recolhimento da CSLL por Estimativa", que constitui parte
integrante do presente feito.
Por fim, destaca ainda a fiscalização que o prejuízo fiscal declarado pela empresa,
em 31/12/2012, na referida DIPJ, de R$ 834.522.690,59 (Ficha 17, item 72), foi reduzido pelo valor
submetido à tributação, citado no parágrafo anterior, passando ao valor de R$ 774.175.222,87,
para fins de controle pelo sistema SAPLI (SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PREJUÍZO FISCAL E
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL).
A contribuinte juntou os documentos de fls. 491 a 602, e apresentou a impugnação
colacionada às fls. 475 a 490, alegando que as compensações supostamente excessivas de
prejuízos fiscais e bases negativas de períodos anteriores foram realizadas por empresas
incorporadas da impugnante, sendo que, até 31/01/2012, a impugnante (então denominada
Noble Brasil S.A., "Noble Brasil") detinha integralmente a Noble Energy que, por sua vez, detinha
integralmente a NG Bioenergia, e, na mesma data de 31/01/2012, a NG Bioenergia incorporou sua
controladora direta, a Noble Energy.
Em razão disso, aduz que a Noble Energy apurou o resultado por ela auferido até a
data de referido evento e deste resultado compensou os saldos acumulados de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL de períodos anteriores, consoante determina o § 1o do art. 1o
da Lei 9.430, de 1996, para fins de calcular o IRPJ e a CSLL devidos nesta data, da seguinte forma:

Argumentou que diante da compensação acima referida, a Noble Energy não
apurou IRPJ ou CSLL a pagar no evento de sua incorporação pela NG Bioenergia.
Alega que, ademais disso, também em 31/01/2012, a NG Bioenergia (que havia
incorporado a Noble Energy) foi em seguida incorporada pela impugnante (Noble Brasil), ocasião
em que a NG Bioenergia apurou o resultado por ela auferido até a data de referido evento e deste
resultado compensou os saldos acumulados de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.614 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720285/2016-74
7
CSLL de períodos anteriores, para atender ao já referido § 1o do art. 1o da Lei 9.430, de 1996, da
seguinte forma.
Para fins de calcular o IRPJ e a CSLL devidos nesta data (para atender ao já referido
§ 1o do art. 1o da Lei 9.430/96) a NG Bio apurou o resultado por ela auferido até a data de referido
evento e deste resultado compensou os saldos acumulados de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL de períodos anteriores da seguinte forma:

Alegou que diante da compensação acima referida, a NG Bioenergia também não
apurou IRPJ ou CSLL a pagar no evento de sua incorporação pela impugnante (Noble Brasil). Dado
este quadro, alega, preliminarmente, que são nulos os autos de infração, ao argumento de que
fiscalização se equivocou (i) na determinação da matéria tributável e (ii) na qualificação do sujeito
passivo da obrigação tributária.
Aduz que, tendo em vista que as incorporações referidas se deram com base no
valor patrimonial contábil do acervo, o montante de prejuízos fiscais e bases negativas
compensado pelas empresas incorporadas não afetou e nem poderia afetar a receita bruta
auferida pela impugnante no mês de janeiro de 2012 e tampouco o resultado auferido em balanço
ou balancete levantado no respectivo mês.
Sustentou que em decorrência desse erro, a fiscalização também errou na
determinação do sujeito passivo da suposta obrigação tributária ora exigida, pois, muito embora o
Fisco tenha discorrido sobre responsabilidade por sucessão em razão das incorporações, a
impugnante restou qualificada nos Autos de Infração como contribuinte (de estimativas de IRPJ e
CSLL), e não como responsável/sucessora.
Em razão dos apontados erros na determinação da matéria tributável e da
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, alega que os autos de infração
impugnados devem ser julgados nulos.
No mérito, argumentou que além de a fiscalização não haver questionado a
existência dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas compensados, a compensação de
referidos saldos limitada a 30% do lucro ajustado do período não corresponde à melhor
interpretação da legislação aplicável.
Alegou que antes da aprovação das Leis 8.981, de 1995, e 9.065, de 1995, a
revogada Lei 8.541, de 1992, em seu art. 12, estabelecia que a pessoa jurídica poderia compensar
prejuízos fiscais acumulados de períodos anteriores com seus lucros tributáveis de períodos
subsequentes, sem qualquer limitação quantitativa, ainda que o mesmo art. 12 previsse que a
pessoa jurídica tinha um prazo de 4 (quatro) anos para compensar seus prejuízos fiscais, prazo
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.614 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720285/2016-74
8
esse contado a partir do período base em que tais prejuízos fiscais houvessem sido apurados,
norma esta que vigorou até o ano de 1994.
Dado este quadro, argumenta que em face da superveniência das Leis 8.981/95 e
9.065/95, passou a viger o limite correspondente a 30% do lucro líquido ajustado do período base
para o aproveitamento dos prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL acumulados de períodos
anteriores, mas que, se por um lado referidas leis introduziram a "trava" de 30% para a
compensação dos saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, por outro, essas
mesmas leis extinguiram o prazo de 4 (quatro) anos antes previsto na Lei 8.541, de 1992.
Em vista disso, aduz que na vigência das novas leis que estabeleceram a "trava" de
30%, deixou de existir prazo para a pessoa jurídica compensar os saldos prejuízos fiscais e bases
negativas acumuladas em períodos anteriores, sendo que o estabelecimento de referida trava não
teve como propósito, especificamente, limitar o direito das pessoas jurídicas de utilizar
integralmente os saldos de prejuízos fiscais e bases negativas acumulados em períodos anteriores;
Alega que a finalidade do estabelecimento de referida trava é meramente
financeira e que na exposição de motivos da Medida Provisória 998/95, reeditada e
posteriormente convertida na Lei 9.065/95, o Poder Executivo afirmou que o objetivo da fixação
do limite de 30% seria o de garantir arrecadação mínima de IRPJ e CSLL, sem, contudo, impedir o
direito da pessoa jurídica de compensar integralmente seus prejuízos fiscais e bases negativas.
Sustenta que, desse modo, por interpretação teleológica das Leis 8.981/95 e
9.065/95, só se pode concluir que a aplicação do limite de 30% para compensação de prejuízos
fiscais e bases negativas pressupõe a continuidade da empresa e da atividade
econômica/produtiva ao longo do tempo, de tal forma a permitir à pessoa jurídica a produção de
resultados positivos a serem compensados, nos períodos subsequentes, com os saldos de
prejuízos fiscais e bases negativas acumulados em períodos anteriores, mas que, de modo algum
estas normas têm como objetivo impedir ou excluir, ainda que parcialmente, o direito dos
contribuintes de compensar a integralidade dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas
acumulados em períodos passados;
Argumenta que as normas que impõem a "trava" de 30% têm o objetivo precípuo
de preservar a arrecadação do Fisco Federal, e o fazem diferindo no tempo o exercício do direito
dos contribuintes de compensar a integralidade dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas
acumulados em períodos passados, ao que colaciona excerto de decisão prolatada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em sede do AgRg no REsp 254.014/PR, que, a seu ver, corrobora com a
tese sustenta pela presente defesa.
Alega que em uma operação de incorporação, é bem sabido que ocorre a extinção
da pessoa jurídica incorporada e que, além disso, a legislação tributária (art. 514 do RIR/99)
estabelece que, na incorporação, a incorporadora não pode aproveitar os saldos de prejuízos
fiscais e bases negativas acumulados em períodos anteriores pela incorporada e que já que estes
saldos não podem ser compensados pela incorporadora, a aplicação das normas que impõem a
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.614 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720285/2016-74
9
"trava" de 30% à incorporada na apuração do IRPJ e da CSLL devidos por ocasião do evento de
incorporação implicaria desvio da finalidade da legislação, pois, se o objetivo da norma é garantir a
arrecadação do Fisco Federal por meio do diferimento do direito de compensação do contribuinte
no tempo, sem excluir ou retirar da pessoa jurídica este direito, no momento em que não há mais
futuro para diferir-se o direito do contribuinte, deixa de haver razão para impor-se a "trava' de
30%.
Assinala que referida interpretação está em linha com o próprio conceito de renda
tributável pelo IRPJ e pela CSLL e caso a incorporada tivesse que observar limites para a
compensação de seus saldos de prejuízos fiscais e bases negativas acumuladas em seu último
período base de existência (antes de sua extinção por incorporação), estar-se-ia tributando
patrimônio e não acréscimo patrimonial.
Argumenta que acréscimo patrimonial ocorreria apenas se o lucro auferido neste
último período base de apuração (encerrado no evento de incorporação) fosse superior aos saldos
acumulados de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL de períodos anteriores, e isto porque,
nesse caso, o resultado positivo auferido no último período de existência da pessoa jurídica
superaria o mínimo necessário para recompor o patrimônio social ao status em que se encontrava
antes dos resultados negativos apurados.
Sustenta que a parcela do resultado positivo auferido na data do evento de
incorporação que equivale aos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de períodos anteriores
não constitui acréscimo patrimonial, mas mera recomposição de patrimônio perdido no passado,
e, sendo esta parcela destinada à recomposição do patrimônio da pessoa jurídica, admitir-se a sua
tributação pelo IRPJ e pela CSLL seria, na realidade, admitir a imposição de tais tributos sobre o
patrimônio.
Alegou que este é o entendimento consagrado pela melhor doutrina e em diversas
decisões prolatadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), ao que noticia que
há muito as Câmaras do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes corroboram a inaplicabilidade
da "trava" de 30% à compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL em
situações de incorporação, pelo que transcreve parte do voto condutor do Acórdão 108-0.682, de
20.09.2001, precursor desta linha de entendimento.
Noticiou ainda que este entendimento foi referendado pela C. Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) e pelo E. CARF, e reproduziu excerto de doutrina de Ricardo Mariz de
Oliveira alinhada com a tese de que o limite de 30% para a compensação de saldos de prejuízos
fiscais e bases negativas é inaplicável para a pessoa jurídica incorporada, na apuração do IRPJ e da
CSLL devidos por conta da incorporação.
A DRJ julgou procedente a impugnação, submetendo à apreciação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do art. 34 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 9.532, de 10 dezembro de 1997, e art. 1o da
Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, por força de recurso necessário.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.614 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720285/2016-74
10
Entendeu a DRJ que o feito em exame encontra-se eivado de vício material
consistente no erro cometido pela autoridade autuante na determinação da matéria tributável, eis
que se está a exigir da fiscalizada multas por falta de recolhimento de IRPJ e de CSLL calculados
por estimativa, em face de excesso de compensação de prejuízos fiscais e de bases negativas de
CSLL de períodos anteriores, excesso este cometido, porém, por duas empresas que foram
incorporadas pela fiscalizada (NOBLE ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA e NG
BIOENERGIA S/A), de forma simultânea, em 31/01/2012.
Disse a DRJ que o indigitado excesso de compensação apontado pelo Fisco afetou, a
rigor, a apuração do lucro real passível de ser tributado, não na empresa fiscalizada
(incorporadora), mas sim nas empresas incorporadas no mês em que se deu o evento da
incorporação (janeiro de 2012), caso em que, na hipótese dos autos, tampouco há falar de
recolhimento antecipado do imposto de renda e da CSLL por estimativa por parte das empresas
incorporadas, visto que, o imposto de renda e a CSLL devidos, segundo o regime do lucro real
anual, devem ser apurados na data do evento da incorporação, consoante o disposto no parágrafo
único do art. 221 e no art. 810, ambos do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 1999.
Entendeu a DRJ que, glosado o excesso de compensação de prejuízos fiscais e de
bases negativas de CSLL de períodos anteriores, cometido pelas duas empresas incorporadas pela
fiscalizada, em janeiro de 2012, a autoridade autuante deveria ter apurado o imposto de renda e a
contribuição social devidos pelas incorporadas no mencionado anocalendário e exigir tais tributos
da fiscalizada, porém, na condição de sucessora das indigitadas empresas incorporadas, consoante
a previsão legal contida nos artigos 129 e 132 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional
- CTN).
Todavia, ao revés disso, a autoridade autuante somou as bases de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social devidos pelas incorporadas no mencionado ano
calendário às bases de cálculo que foram declaradas pela fiscalizada (incorporadora) para efeito
de apuração do IRPJ e da CSLL por ela devidos por estimativa no mês de janeiro de 2012, para daí,
então, imputar à fiscalizada a infração de insuficiência de pagamento do imposto e da contribuição
apurados por estimativa, o que, como vimos, afronta a disposição contida no art. 824 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999, não podendo,
portanto, prosperar os lançamento atacados.
Com isso, em 08/12/2017, a DRJ decidiu pela improcedência dos lançamentos
constantes dos Autos de Infração de fls. 451 a 455 e 464 a 468, exonerando a exigência do crédito
tributário referente às multas isoladas por falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre base de
cálculo estimada, respectivamente, nos valores de R$ 7.543.433,46 e R$ 2.715.636,05,
relativamente ao fato gerador ocorrido em 31/01/2012.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.614 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720285/2016-74
11
A Recorrente apresentou contrarrazões às fls. 637-640, mantendo os argumentos
da Impugnação e defendendo que não deveria ser aplicada a trava de 30% na compensação nos
casos de incorporação. Não há Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso de Ofício não atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo,
portanto, não conhecido.
Trata-se de Autos de Infração (fls. 451 a 455 e 464 a468) com vistas à constituição
de crédito tributário referente a multas isoladas por falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre
base de cálculo estimada, respectivamente, nos valores de R$ 7.543.433,46 e R$ 2.715.636,05,
relativamente ao fato gerador ocorrido em 31/01/2012.
O pagamento a menor das estimativas de IRPJ e CSLL de janeiro de 2012 seria
decorrente do suposto excesso (superior a 30%) de compensação de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas de CSLL acumuladas em períodos anteriores praticado por empresas extintas por
incorporação, das quais a COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. (“Cofco Brasil”) é sucessora
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente a impugnação e cancelou
integralmente as exigências tributárias, tendo sido ocorrido acolhimento da nulidade dos Autos de
Infração por ser incabível imputar cobrança à incorporadora, bem como pelo fundamento de que
a a Fiscalização incluiu indevidamente na base estimada valores que constituem a base de cálculo
da contribuição que é devida pelas incorporadas no ano-calendário da incorporação. Além disso,
autuou a incorporadora como contribuinte e não na condição de sucessora das empresas
incorporadas.
Desta decisão recorreu de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
haja vista a exoneração em valor acima do limite de alçada da época dos fatos.
Segue abaixo colacionada parte dos Autos de Infração onde consta o respectivo
valor lançado:
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.614 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720285/2016-74
12

O total da soma dos autos acima era de R$ 10.259.069,51.
Oportuno destacar que o valor de alçada é composto pelo tributo principal e pela
multa, não estando incluídos os juros, conforme artigo 34, inciso I do Decreto 70.235/72, abaixo
transcrito:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à infração denunciada
na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.614 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720285/2016-74
13
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à autoridade
julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja observada aquela
formalidade.
O Recurso de Ofício foi interposto quando em vigor a PORTARIA MF n° 63, de
09/02/2017, a qual determinava em seu art. 1o que “O Presidente da turma de julgamento das
DRJ deve recorrer de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do
tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).” (grifo nosso).
Contudo, sobreveio novo limite para a interposição de recurso de ofício, conforme
PORTARIA ME n° 02, de 17/01/2023, in verbis:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do
parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 34 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que
mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017. Art. 3o Esta Portaria entrará em
vigor em 1o de fevereiro de 2023.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois
momentos: (i) quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-
se a legislação da época e (ii) quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em preliminar de admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Tratando-se de norma processual, a verificação do limite de alçada, para efeitos de
conhecimento do recurso de ofício pelo Colegiado ad quem, é levada a efeito com base nas
normas jurídicas vigentes na data do julgamento desse recurso. Nem poderia ser diferente sob
pena de se avolumar os tribunais administrativos com processos em que a própria recorrente não
mais tem interesse na lide. Nestes termos dispõe a Súmula Carf no 103:
"Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância". Verifica-se, assim, incabível a apreciação do recurso cujo valor
objeto não atinge o limite da legislação.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício pela perda do
objeto, uma vez que o valor exonerado pela decisão de primeira instância é inferior ao valor de
alçada atualmente vigente.
Assinado Digitalmente
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.614 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720285/2016-74
14
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 682
DF CARF MF
Original